Tribunal: CARF
Processo: 19404.001003/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001003/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
VITOR CARVALHAL DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 18/21) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001003/2009-92
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001003/2009-92

Retificadora do exercício 2007 (fls. 37/42), onde se constatou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor total de R$ 21.562,20.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 5.929,60 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento (fls. 27/30), o interessado ingressou com impugnação
tempestiva (fls. 02/05) com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Afirma que o valor glosado refere-se a despesas médicas próprias.
b) Expõe que, ciente da intimação, entregou na Agência da RFB de Macaé/RJ todos os
documentos comprobatórios de suas despesas médicas, os quais apresenta novamente
em sua impugnação.
c) Requer a nulidade da Notificação de Lançamento ora impugnada, já que afetada por
insanáveis vícios e insubsistências dentro do nosso universo jurídico. Acrescenta que “A
nulidade que pretende-se ver declarada, após o exame desta peça recursal, é explicita e
virtual. A primeira porque contraria expressamente dispositivos legais existentes. A
segunda pois, também, infringe princípios específicos do direito público.”
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/09/2013, o(a) contribuinte, em 15/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As glosas foram mantidas no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. A descrição dos fatos, o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicável e o
sujeito passivo foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Sobre a dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto nos arts. 73 e 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
É importante salientar que a dedução de despesas médicas é uma faculdade oferecida ao
contribuinte e só pode ser utilizada se forem atendidos os requisitos previstos na
legislação pertinente.
No caso em tela a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
informadas na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 39).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.361 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.001003/2009-92

Não obstante, verifica-se que o demonstrativo emitido pela Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil – Cassi (fls. 08) confirma a despesa de R$ 2.035,20
declarada pelo contribuinte para o plano de saúde, devendo ser restabelecida a dedução
correspondente.
Por outro lado, não podem ser considerados hábeis para fins de dedução de despesas
médicas os recibos de Carlos Nicolau Cola (fls. 09), Amanda Alves Viana Bernardino
(fls. 10), Fernanda T. Hespanhol (fls. 12) e Thabita Libório de Assis Costa (fls. 13),
uma vez que não possuem endereço dos profissionais que os emitiram, requisito legal
previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99.
Também não pode ser acatado o recibo emitido por Jorge Luiz R. Teixeira (fls. 11), haja
vista que não indica a data em que a despesa médica ocorreu. Cumpre ressaltar que só
podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados no
próprio ano calendário, nos termos do art. 80, caput, do RIR/99.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou documentos emitidos pelos
profissionais, suprindo todas as exigências legais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original